Tribunal: TJDFT
Processo: 0746772-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746772-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH RAISSA SILVA GONCALVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sarah Raissa Silva Gonçalves contra decisão (Id 175255111 do processo de referência) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório ajuizado pela ora agravante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S/A, processo 0713496-68.2023.8.07.0005, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: Acolho a emenda de ID 174325354. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer seja a parte ré compelida ao cumprimento da obrigação de mantê-la no plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente contratadas, no prazo de 24 horas, sob pena de multa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, pois a parte autora tinha ciência de que a idade limite de cobertura pelo plano de saúde, na qualidade de dependente de sua genitora, era vinte e quatro anos. A permanência no plano de saúde por quatro meses após o alcance da idade limite não configura direito adquirido, porquanto a parte não pode amparar direitos em sua própria torpeza. No caso concreto, mesmo após atingir os vinte e quatro anos, a autora continuou a utilizar o plano de saúde como se ainda fosse dependente de sua genitora, o que não pode ser imputado à parte ré como obrigação contratual. O estado gravídico não enseja a reinserção da autora no plano de saúde na qualidade de dependente de sua genitora. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPCV permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, II do CPC. A agravante em razões recursais (Id 52989539) defende a presença dos requisitos para concessão da liminar. Aduz possuir 24 anos e ser beneficiária do plano de saúde operado pela ré, na condição de dependente de sua genitora, desde 2020. Relata estar grávida de 07 meses e afirma ter sido surpreendida ao ir a uma consulta médica e ter seu atendimento recusado em face do cancelamento do plano de saúde. Noticia ter entrado em contato com a operadora que justificou a medida ao argumento de que apenas os filhos com idade até 24 anos poderiam figurar como dependentes. Afirma que a conduta da ré é abusiva, pois, não teria sido informada que seria excluída do plano de saúde após completar 24 anos e a operadora/apelada não ofertou nenhum outro plano para o qual pudesse migrar. Defende, com base no Código de Defesa do Consumidor, a aplicação da teoria da surrectio. Indica como fundamento do direito subjetivo assim alegado, o silêncio da operadora desde que completou (a apelante) a idade de 24 anos, o que se deu a mais de quatro meses; a boa-fé contratual; e a proteção ao consumidor vulnerável. Sustenta o perigo da demora no fato de estar em fase final de gestação e a inutilidade do deferimento do pedido somente ao final do julgamento do recurso, pois necessita usar o plano de saúde no presente momento. Requer, ao final: (a) Liminarmente e em caráter de urgência (art. 1.019, i, CPC): se digne-se V. Ex.a, liminarmente, a procedência do pedido veiculado no presente agravo, com aplicação do efeito suspensivo ativo, reformando em sede de tutela antecipada de urgência a decisão proferida pelo juízo de 1o grau, com o intuito de reinserir a agravada no plano de saúde. (b) Intime a parte agravada para que exerça, querendo, o contraditório ao presente recurso; (c) Ao final, que seja conferido provimento integral ao presente recurso, de modo a liminar e o Juízo de origem seja comunicado sobre a posição da Colenda Câmara Cível. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na instância de origem (Id 173668866 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. O juízo a quo, no exame do pedido de tutela de urgência indeferiu o requerimento sob o fundamento da ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, diante da ciência da parte quanto à idade limite de cobertura pelo plano de saúde, na qualidade de dependente de sua genitora, que seria até vinte e quatro anos. Lado outro, a agravante pretende obter a reforma da decisão atacada que indeferiu, em seu desfavor, tutela provisória de urgência a reinserção no plano de saúde. Diz, em apertada síntese, não ter sido notificada acerca do cancelamento do contrato de plano de saúde, tendo a rescisão ocorrido de forma unilateral quatro meses após ter completado 24 anos de idade. Razão não lhe assiste. De início, ressalto que a relação negocial que firmaram as partes entre si está sujeita ao regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), segundo pacífica orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Vale recordar que o sistema protetivo estabelecido no CDC não isenta o consumidor do ônus processual de produzir as provas necessárias para demonstrar a veracidade das alegações que aduziu, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. No caso dos autos, conforme registra os autos de origem, o plano de saúde da autora foi excluído em 11/08/2023 (Id 173351358 do processo de referência), quatro meses após ter completado 24 anos de idade (Id 173353545 do processo de referência). A operadora justificou a medida ao argumento de que apenas os filhos com idade até 24 anos poderiam figurar como dependentes. A contratação é fato incontroverso entre as partes, tendo a agravante contratado o plano de saúde, em 30/7/2020, como beneficiária dependente de sua genitora Regina Santos Silva (Id 173351358 do processo de referência). Incontroversa, ainda, a rescisão unilateral do contrato, em 11/08/2023, (Id 173351358 do processo de referência) por parte da Amil Assistência Médica Internacional S/A. Pois bem. A orientação normativa estabelecida pela Receita Federal, para efeitos fiscais de imposto de renda, disciplina serem dependentes os filhos ou enteados até completarem 21 (vinte e um) anos; os filhos ou enteados em qualquer idade, desde que portadores de necessidades especiais; e os filhos que estejam cursando ensino superior ou técnico de segundo grau até os 24 (vinte e quatro) anos. De acordo com o art. 5o, § 1o, VII, da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o plano de saúde pode englobar “o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como dos demais vínculos dos incisos anteriores”, desde que haja previsão contratual. Especificamente quanto a plano privado de assistência à saúde individual, o art. 3o, parágrafo 1o, II, da referida Resolução Normativa, dispõe que: Art. 3o Plano privado de assistência à saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar. § 1o A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes. Ora, disposta está, de forma clara e inequívoca, a condição autorizada para reconhecimento do usuário como dependente. Assim, ocorrido o pressuposto fático necessário à mudança de categoria do usuário, no caso, completar o filho do titular a idade de 24 (vinte e quatro) anos, exclusão poderia haver caso não assumisse o usuário, antes dependente, as obrigações próprias ao titular do plano para, assim, manter em seu favor as mesmas condições contratuais. O regramento por tal modo expresso não ofende o ordenamento jurídico. Não obstante as alegações da agravante, no sentido de ausência de notificação acerca do cancelamento do plano de saúde e ausência de oferta de plano de saúde similar, verifica-se a ausência de comprovação por parte da agravante do motivo para que a operadora, ora agravada, procedesse ao cancelamento do contrato, não sendo suficiente a mera recusa na realização de atendimento (Id 173351365 do processo de referência). Nesse sentido, não fez prova a agravante do contrato celebrado entre as partes, tampouco das circunstâncias em que o plano foi cancelado. Não se desincumbiu, pois, do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Ressalte-se que o juízo a quo, no exame do pedido de tutela de urgência indeferiu o requerimento sob o fundamento da ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, diante da ciência da parte quanto a idade limite de cobertura pelo plano de saúde, na qualidade de dependente de sua genitora, que seria até vinte e quatro anos. Ao exame dos autos, verifica-se a tese central do debate adstrito à tutela provisória se circunscrever à legalidade ou não do cancelamento do plano de saúde da autora em face de ter completado 24 anos de idade. Na perspectiva da prova dos fatos controvertidos, a questão ainda se mostra carente de comprovação. Acertada a decisão do juízo a quo ao indeferir o pedido de antecipação de tutela por carecer de dilação probatória, devendo-se estabelecer o contraditório, oportunidade em que poderá ser apreciada a existência, ou não, de justa causa para o indeferimento do pleito vindicado pela ora agravante. No agravo, a cognição é sumária e não há possibilidade de avanço na cognição fático-probatória não resolvida ainda no processo em que a pretensão formulada na petição inicial pende de reconhecimento e certificação. Os esclarecimentos prestados pelas partes, em legítimo exercício do contraditório, se restringem às questões fático-probatórias demonstradas no processo de origem, em que a cognição é ampla e se desenvolve em contraditório em tempo real. Por esse motivo, a questão, controvertida como está, deve ser objeto de deliberação pelo juízo natural competente para a cognição fática e avaliação do conjunto probatório para a resolução da lide, consoante o convencimento racional em exame exauriente, como sói acontecer. A apreciação precipitada da questão diretamente neste recurso viola a competência do juiz natural e suprime, indevidamente, a instância de origem, com ferimento aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. A agravante não demonstrou ter o cancelamento do contrato ocorrido de maneira abusiva, de modo a ser inviável a conservação do vínculo contratual existente até o julgamento da lide pelo juízo de origem. Apenas expressou insatisfação com o cancelamento, mas não cuidou de comprovar ter a agravada agido abusivamente. Nesse caso, nada a respeito há para ser feito nesse momento, não há como obrigar a operadora a reinserir a agravante, porque, diante da falta de prova de exação abusiva inovadora do cancelamento, nenhuma intervenção excepcional do Judiciário se justifica, sob pena de romper com o equilíbrio econômico do contrato de celebrado entre as partes. Ademais, no que diz respeito a alegação de restar caracterizado a “surrectio”, por não ter a operadora cancelado o plano automaticamente, a autora não demonstrou ter assumido os correspondentes encargos financeiros após completar 24 anos de idade, entendo merecer o ponto melhor elucidação que somente ocorrerá com a devida dilação probatória a ser concretizada no processo de referência. De mais a mais, as justificativas para a reinserção no plano de saúde com o fundamento em seu estado gravídico, não se presta como elemento hábil a possibilitar sua reinserção no plano de saúde. Desse modo, em análise perfunctória, tenho que a ausência de documentos aptos a ensejar na abusividade do cancelamento do contrato pelo agravado são insuficientes para o reconhecimento, mesmo em cognição sumária, da legalidade ou não do cancelamento do plano de saúde da autora. Nesse contexto, a análise da legalidade ou não do cancelamento do plano de saúde da autora ficará diferida para a instrução processual nos autos de origem com o exercício do contraditório e será objeto de cognição exauriente no primeiro grau. De fato, mostra-se prudente, ao menos em juízo perfunctório de cognição, conservar a decisão que indeferiu a reinserção da autora no plano de saúde, até ultimação da fase instrutória e julgamento da lide. O exercício do contraditório será de grande valia para a solução da demanda, na medida em que possibilitará às partes contribuir para a formação do convencimento do órgão jurisdicional que julgará a lide com informações e elementos probatórios sobre a legalidade ou não do cancelamento do contrato. Diante das considerações adrede esposadas, não reconheço de imediato, a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Isso porque a probabilidade do direito alegada pela autora/agravante demanda ampla dilação probatória, o que é inviável na estrita via do agravo de instrumento. Por outro lado, a legalidade ou não do cancelamento do plano de saúde da autora não está elucidada, e será objeto de cognição exauriente no primeiro grau. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este requisito, também aquele não se mostra evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, tenho por não atendidos cumulativamente os requisitos necessários para concessão da tutela liminar postulada em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora